Tribunal: TJSP
Processo: 1501997-42.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CARCERÁRIA POR VICARIANTES E A MITIGAÇÃO DA MULTA E DO REGIME PRISIONAL – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO APELANTE ESCORARA NOS DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CARCERÁRIA POR VICARIANTES E A MITIGAÇÃO DA MULTA E DO REGIME PRISIONAL – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO APELANTE ESCORARA NOS DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSAS, REVELADA PELO PASSADO MACULADO POR ATOS INFRACIONAIS, IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – TOTAL DA PENA CARCERÁRIA OBSTA A SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA POR FALTA DE AMPARO LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO PREVISTO AO TIPO PENAL QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, REVELANDO A INTENÇÃO DO LEGISLADOR EM COIBIR PRÁTICA QUE TANTO ASSOLA A SOCIEDADE – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.